Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-64.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004449-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 018.135.371-78 (ADVOGADO), FRANCUILDO DA SILVA SOUTO - CPF: 353.827.591-20 (AGRAVADO), 4ª VARA CIVEL (AGRAVANTE), ORENILIA RITA FERNANDES DA SILVA - CPF: 068.768.381-53 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA COSTA RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 003.918.981-32 (AGRAVADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

ORENILIA RITA FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO
(S):

FRAN
Ç
UILDO DA SILVA SOUTO e
ROSANGELA DA COSTA RODRIGUES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO
–

LOCAÇÃO -
AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM TÉRMINO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO
CONTRA LIMINAR DE DESPEJO
–

AUSÊNCIA DE CAUÇÃO CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL -
ART. 59, §1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/1991
–
EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO -

RECURSO
DESPROVIDO

O art. 59, §1º, VIII, da lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo o término de locação não residencial, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

No caso dos autos, inexiste a caução de 3 (três) meses, de forma que
, o efeito suspensivo do agravo de instrumento, que suspendeu
a liminar
de despejo, deve ser mantido até o julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de
Agravo Interno
interposto por

ORENILIA RITA FERNANDES DA SILVA
,

tirado contra
decisão
(ID
205356181
)
,

proferida por este Relator
, que deferiu a tutela antecipada requerida
por
FRANÇUILDO DA SILVA SOUTO e ROSANGELA DA COSTA RODRIGUES NASCIMENTO
, nestes termos:

[...]

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
ROSANGELA DA COSTA RODRIGUES e NASCIMENTO FRANCUILDO DA SILVA SOUTO,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 139992902 – Autos de Origem – nº 1003582-79.2023.8.11.0041) pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel, objeto da lide, sob pena de despejo compulsório
, nos seguintes termos:

“(...)
Os sucessivos contratos firmados entre as partes são singelos, estabelecendo cláusulas básicas e com relação à renovação, o contrato com vigência até 14/01/2023 estabelecia apenas que a “renovação será de livre espontaneidade da locadora juntamente com o locatário, se esse interessar.” O locatário deu ciência inequívoca da notificação da não intenção de renovação e pedido de desocupação. Com isso, não se justifica sua permanência no imóvel, tampouco a atuação do Poder Judiciário forçando um proprietário a manter uma locação cujo prazo se findou
. Dessa forma, deve ser concedido o pedido de despejo liminar. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o requerido desocupe o imóvel, objeto da lide, no prazo de 30(trinta dias), sob pena de despejo.
”
(grifo nosso)

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

MÉRITO RECURSAL

1.1.Da ausência dos requisitos previstos na Lei 8.245/91 – Lei de Locações de Imóveis.

Quanto ao pedido de liminar recursal (ID. 203983681), expõe e requerque seja recebido
o presente Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência com os inclusos documentos e que seja DEFERIDA a tutela recursal para que, LIMINARMENTE, seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera parte (art. 9º, I, do CPC), com base nos fundamentos jurídicos defendidos, sendo cassada a decisão proferida, revogando-se a tutela antecipada que determinou a desocupação do imóvel por parte do locatário, sob pena de despejo compulsório, em caso de recusa.

O Agravante optou pela dispensa de peças e demais documentos, conforme facultado pelo artigo 1.017,§5º do Código de Processo Civil.

Ao final, postula a reforma da decisão agravada, para que seja PROVIDO o Agravo de Instrumento para: “
revogar a tutela antecipada e deferir deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e impedir que o Agravante tenha prejuízo com o despejo antecipatório.”

Preparo recursal juntado no ID. 204369672 e 204369674.

É o relatório. Decido.

A análise da situação posta invoca, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, a imprescindível presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

(...)

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

(...)

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

1. DO MÉRITO RECURSAL

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

Extrai-se dos autos que a relação contratual de locação de imóvel existente entre as partes, perdura há 20 (vinte anos), sendo a primeira avença datada de 15 (quinze) de fevereiro de 2004 (dois mil e quatro).
(ID. 108458947 – autos de origem).

Nesta senda, para melhor análise do presente caso, vejamos o que preleciona o artigo 59, §1º, VIII da Lei 8.245/91 (Lei de Locações de Imóveis):

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de
notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

Pois bem.

Pela breve leitura do artigo, entendo que o legislador infraconstitucional, estabeleceu requisitos a serem cumpridos, sendo autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Destarte, da leitura acurada da norma supramencionada, a medida liminar, determinando o despejo compulsório, não será deferida quando a parte não caucionar a quantia equivalente a 3 (três) meses de aluguel, sendo exatamente essa a hipótese dos autos, em que não há qualquer notícia nos autos, do cumprimento da garantia exigida, conforme dispõe a Lei do Inquilinato.

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO
- LOCAÇÃO COMERCIAL – DESINTERESSE DO LOCADOR NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL - ARTIGO 59, § 1º, INCISO VIII, DA LEI Nº 8.245/91, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 12112/2009 – AÇÃO PROPOSTA TRINTA DIAS DEPOIS DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que o contrato de
locação comercial entabulado entre as partes é por prazo determinado
e em razão do desinteresse na renovação contratual, a locadora ajuizou a ação de despejo no prazo de 30 dias do término do contrato,
bem como prestou a caução exigida legalmente, cumpriu todos os requisitos autorizadores para a concessão liminar da medida, nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/
91.-

(N.U 1021280-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA em término de contrato DE LOCAÇÃO comercial. ART. 59, §1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/1991. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA CAUÇÃO CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 59, §1º, VIII, da lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento
exclusivo o término de locação não residencial, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

3. No caso dos autos, inexiste a caução de 3 (três) meses, de forma que a liminar deve ser indeferida.
4. Decisão mantida. 5. Agravo de instrumento desprovido.

(N.U 1016680-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023). (grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que os argumentos vertidos na decisão combatida, ao menos por ora, encontram-se em desarmonia com a legislação de regência.

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, se for o caso.

Desse modo, é necessário determinar o efeito suspensivo do
decisum fustigado,
até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
DEFIRO a

tutela antecipada requerida, atribuindo efeito suspensivo da decisão interlocutória, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Comunique-se
o teor desta decisão ao Juízo do feito.

Cumpra-se
as demais providencias dos incisos II e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
207338655
),
o

agravante
sustenta os seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

Presença dos requisitos para a liminar de despejo e ausência dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo

Os agravados
, por sua vez,

apresent
a
m
contra
minuta

(ID
208558197
)
que rebate

as alegações
d
o

agravante.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID
207364662
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):
ORENILIA RITA FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO
(S):
FRAN
Ç
UILDO DA SILVA SOUTO e ROSANGELA DA COSTA RODRIGUES NASCIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo Interno interposto contra decisão deste Relator, que
deferiu a tutela antecipada, requerida por
Françuildo
da Silva Souto e Rosangela da Costa Rodrigues
Nascimento
, no Agravo de Instrumento
em face d
a
ora agravante, para atribuir efeito suspensivo à decisão interlocutória de
Primeira Instância, até o julgamento de mérito do referido Agravo de Instrumento.

Em síntese, a mencionada decisão de Primeiro Grau
deferiu a limi
n
ar de despejo
em desfavor dos
ora agravados e, assim, os recorridos
interpuseram o Agravo de Instrumento pugnando pela suspensão dos efeitos d
o decisum do Juízo
a quo
, liminar esta que foi deferi
d
a por este Relator.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela ora
a
gravante.

1.
Presença dos requisitos para a liminar de despejo
e
a
usência dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo

A agravante sustenta que

ajuizou ação de despejo por denúncia vazia,

pois
teria ocorrido o termo final
do prazo contratual
do contrato de locação
entre as partes, bem como

notificação e aviso prévio dentro do prazo estipulado por lei para a devida

desocupação do imóvel que é de
sua propriedade.

A recorrente aduz, ainda, que
postulou liminarmente o despejo, o qual
teria sido
devidamente concedido pelo magistrado de primeiro grau, para que os
agravados

desocupassem o imóvel, objeto da lide, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de

despejo.

Assim, inconformada com a decisão interlocutória que suspendeu a liminar de despejo, a ora agravante assevera que
há
elementos para a concessão da liminar de despejo, quais sejam:

A previsão
de tutela antecipada de evidência
do art. 59, § 1º, da Lei n.º
8.245/91.

A probabilidade d
o direito da agravada
, quanto à liminar de despejo,
estaria demonstrada pelos seguintes fundamentos: comprovação do encerramento do contrato de locação;
desinteresse na renovação; notificação extrajudicial prévia com prazo legal de 30 (trinta) dias antes do término do contrato
; possibilidade de compra do imóvel e perigo de dano diante da impossibilidade de utilização e venda do bem.

Ademais, a agravante
assevera que
os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora agravados, não estariam presentes pelos seguintes motivos:

Ausência do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”.

Ausência de dano de difícil reparação e perigo aos ora agravados, pois o contrato de locação
teria se encerrado em 2022, além de ter notificado
os agravados quanto ao desinteresse em renovar o contrato.

Há mais de 1 (um) ano os
agravados sabem
do desejo da ora agravante
em não
mais local o
imóvel
, ou
seja, tiveram tempo hábil para procurar outro imóvel para exercerem suas atividades comerciais, sem quaisquer prejuízos.

Desse modo, pede, inicialmente, o juízo
de retratação e,
subsidiariamente, a reversão da decisão monocrática para autorizar o
despejo dos

locatários do imóvel objeto deste litígio.

Pois bem.
Conforme asseverei na decisão recorrida,
para fins de contextualização,
ressai dos autos que
a relação contratual de locação de imóvel
,
existente entre as partes, perdura há 20 (vinte anos), sendo a primeira avença datada de 15 (quinze) de fevereiro de 2004 (dois mil e quatro). (ID. 108458947 – autos de origem).

Ocorre que, a medida liminar, determinando o despejo compulsório,
não será deferida quando a parte não caucionar a quantia equivalente a 3 (três) meses de aluguel
, sendo exatamente essa a hipótese dos autos, em que não há qualquer notícia nos autos, do cumprimento da garantia exigida, conforme dispõe a Lei do Inquilinato
, medida
esta
também não comprovada pela ora agravante.
Nesse sentido, destaco o teor do
art. 59, §1º, inciso VIII, da Lei
Lei
8.245/91
:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

VIII –
o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada
; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

Sob o mesmo entendimento, cito julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO
- LOCAÇÃO COMERCIAL – DESINTERESSE DO LOCADOR NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL - ARTIGO 59, § 1º, INCISO VIII, DA LEI Nº 8.245/91, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 12112/2009 – AÇÃO PROPOSTA TRINTA DIAS DEPOIS DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que o contrato de
locação comercial entabulado entre as partes é por prazo determinado
e em razão do desinteresse na renovação contratual, a locadora ajuizou a ação de despejo no prazo de 30 dias do término do contrato,
bem como prestou a caução exigida legalmente, cumpriu todos os requisitos autorizadores para a concessão liminar da medida, nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/
91.-

(N.U 1021280-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA em término de contrato DE LOCAÇÃO comercial. ART. 59, §1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/1991. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA CAUÇÃO CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 59, §1º, VIII, da lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento
exclusivo o término de locação não residencial, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

3. No caso dos autos, inexiste a caução de 3 (três) meses, de forma que a liminar deve ser indeferida.
4. Decisão mantida. 5. Agravo de instrumento desprovido.

(N.U 1016680-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023). (grifo nosso).

Desse modo, ainda em sede de cognição sumária,
é necessário
manter a determinação d
o efeito suspensivo do
decisum
fustigado, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
não havendo argumento
s

da agravante
que gere
m

a
modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024